Tribunal: TCU
Processo: 029.211/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do extinto Ministério das Cidades, em face dos Srs. João Cordoval de Barros e Edmárcio Moura Leal, ex-Prefeitos do Município de Matias Cardoso/MG, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 251.345-50, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Matias Cardoso/MG, cujo objeto era a Construção de 32 Unidades Habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do extinto Ministério das Cidades, em desfavor dos Srs. João Cordoval de Barros e Edmárcio Moura Leal, ex-Prefeitos do Município de Matias Cardoso/MG, em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 251.345-50, firmado entre o Ministério das Cidades e o aludido município, cujo objeto era a "construção de 32 Unidades Habitacionais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial sem julgamento do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos Srs. João Cordoval de Barros e Edmárcio Moura Leal, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Matias Cardoso/MG.